Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-95.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada, menor, diagnosticado com Transtorno Espectro Autista, CID 11 – 6A02 – Negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico que assiste à menor, de atendimento especializado em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, fisioterapia/ hidroterapia, psicopedagogia, musicoterapia, hidroterapia,

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada, menor, diagnosticado com Transtorno Espectro Autista, CID 11 – 6A02 – Negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico que assiste à menor, de atendimento especializado em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, fisioterapia/ hidroterapia, psicopedagogia, musicoterapia, hidroterapia, nutricionista pelo método ABA – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – RN no 469, da ANS, de 09/07/2021, a qual prevê cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento do autismo – Reembolso integral na ausência de disponibilização de profissionais aptos e capacitados na rede credenciada da apelante – Recurso improvido.